Tribunal: CARF
Processo: 13901.000005/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13901.000005/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.335 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
PORTO AGENCIAMENTOS MARITIMOS E OPERADOR PORTUARIO
LTDA E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 08/03/2006, 23/05/2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em situação
diversa da realidade fática dos autos. Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e acatada a preliminar de Nulidade da decisão da DRJ, com isso o processo
retorna para novo julgamento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente). .
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-102.064 - 4a
Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 20/09/2018, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Passaremos ao relatório:
Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa PORTO
AGENCIAMENTOS
MARITIMOS
LTDA,
CNPJ
03.045.429/0003-55, doravante denominada impugnante, no valor
de R$ 10..000,00 (dez mil reais), onde foi lançada a multa prevista
no artigo 107, inciso IV , alínea “f” do Decreto 37/66, por
“descumprimento da obrigação de registrar de forma regular, no
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.335 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000005/2010-19

sistema SISCOMEX-CARGA, a entrada e saída de embarcação do
porto, operação esta que se equivale à emissão do Termo de
Entrada”. Do auto de infração a impugnante tomou ciência 14/02/
2011, conforme Aviso de Recebimento à fl. 33; e apresentou
Impugnação em 16/03/2011, de fls. 37 a 57.
A autuação:
Explicita o auto de infração que:
Em D.E. na modalidade de despacho "NORMAL", registradas para
embarque de mercadorias pelo porto de Antonina, a autuada, Porto
Agenciamentos
Marítimos
e
Operador
Portuário
Ltda,
CNPJ
03.045.429/0003-55, representando a empresa de navegação Star
Shipping A/S, registrou em atraso embarques de mercadorias ocorridos
nos navios COMMANDER e RENATA, conforme dados de despacho
extraídos do Siscomex, constantes dos documentos anexos a este Auto,
em concordância com os dados da planilha resultante da extração
eletrônica efetuada pelo SERPRO, a saber:

A Impugnação:

Em suma, requereu que fosse declarada a nulidade absoluta do Auto de
Infração, diante da ilegitimidade da impugnante em responder pelos atos
de seus representados, na medida em que age na qualidade de mandatária,
em homenagem ao principio estrita legalidade do art. 37, caput da
Constituição Federal.
A impugnante foi cientificada da decisão em 18/06/2019 (fls. 63), tendo a
recorrente protocolou recurso voluntário em 15/07/2019.
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “pugnou pelo benefício da
denúncia espontânea; também requereu o entendimento da Solução de Consulta Interna no 2 –
Cosit, de 04 de fevereiro de 2016.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.335 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000005/2010-19

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No recurso protocolado, o recorrente trouxe os seguintes argumentos: “nulidade
do acórdão recorrido Art. 31 do Decreto no70.235/72 e Art. 65 Decreto 7.574/2011, por deixar de
decidir (ou fazer qualquer menção) à matéria de defesa apresentadas na impugnação
administrativa e existente nos autos, mais especificamente quanto à ausência de responsabilidade
em função do mandato; Também requereu pela Prescrição intercorrente; por fim pugnou pela
ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.”

Preliminar de Nulidade do Acórdão:
Há descompasso ou falta de sincronia entre o teor da Impugnação e o voto
condutor do Acórdão recorrido, verificasse os fundamentos do acórdão estão postos de forma
genérica, sem atacar a situação fática apresentada pelo recorrente. O voto abrangeu questões que
não foram especificamente suscitadas pelo recorrente.
Tendo em vista a forma genérica dos fundamentos apresentados pelo relator do
acórdão ora recorrido, está configurado a afronta ao Art. 31 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de1993) (grifamos)
CONCLUSÃO
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer, de ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando a
devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento, analisando
especificamente todos os argumentos constantes na Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 107
DF CARF MF
Original